Tribunal: TJES
Processo: 0008790-29.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008790-29.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON LISBOA DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008790-29.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON LISBÔA DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 304, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 ABSOLVIÇÃO. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constata-se que restou comprovado que o acusado praticou o crime previsto pelo artigo 180, caput, do Código Penal, de modo que resta impossível acolher o pleito absolutório.
2.
Contudo, quanto ao crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, constata-se que, de fato, o acusado deve ser absolvido, uma vez que este negou a posse das drogas e, ainda, que ambos os policiais militares envolvidos afirmaram, em sede judicial, que não se recordam se foram encontradas drogas no veículo, de modo que inexiste prova apta a comprovar a prática do crime supracitado.
3.
Deve ser mantida a fixação do regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, uma vez que o acusado é reincidente, o que impede a fixação de regime mais brando.
4.
Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008790-29.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON LISBÔA DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Jefferson Lisbôa da Conceição
,
em razão de sentença de folhas 20/22, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da
Serra-ES
, que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 180, caput, c/c artigo 304, ambos do Código Penal, e do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal,
condenando-o à pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa,
a ser cumprida em regime
semiaberto, além da pena de advertência.

Em sede de apelação, requer a defesa a
absolvição

do acusado quanto aos crimes previstos pelos artigos 180,
caput
, do Código Penal, e 28, da Lei n. 11.343/2006; e, subsidiariamente, a fixação do
regime
aberto
de cumprimento de pena.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta nos presentes autos que, dois elementos ainda não identificados, no dia 15 de julho de 2018, em horário não especificado, com grave ameaça efetivada pelo uso de arma de fogo, renderam a senhora Daniela Cristina Alves Silva após ela estacionar seu carro Renault Sandero em frente à Escola Centro Educacional Dias Felizes, situada no bairro São Diogo, Serra/ES, onde seu filho estuda, e, em seguida, subtraíram seu veículo, conforme consta do BU 36454114 juntado às fls. 141/143.

Provam os presentes autos que no dia 30 de julho de 2020, por volta das 11h20min, o DENUNCIADO conduzia o veículo Renault Sandero roubado acima relacionado ostentando as placas falsas HJD 3596 pela Rua Ipanema, bairro Nova Carapina, neste município de Serra/ES, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Militares e, ao ser alcançado e abordado, se identificou para os Militares com o nome falso de SANDRO DUTRA SENA e apresentou o RG MG-19523.232 em nome de SANDRO.

Segundo relatado nos autos, Policiais Militares foram informados que o DENUNCIADO, que seria o suposto chefe do tráfico de drogas do bairro Nova Carapina, iria até a Av. Manhuaçu em Nova Carapina fazer o "recolhe" do dinheiro proveniente da venda de entorpecentes da noite anterior e que o mesmo estava conduzindo um veículo Renault Sandero, cor prata, placas HJD 3596, seguiram até o local indicado com o objetivo de verificar a veracidade da informação recebida.

Ao localizarem o veículo Renault Sandero, ostentando a placa HJD 3596, na rua Ipanema, bairro Nova Carapina, Serra/ES, e percebendo que o seu motorista, posteriormente identificado como sendo o DENUNCIADO, ao vê-los acelerou o carro tentando fugir de uma possível abordagem desobedecendo as ordens de parada a ele dadas através de sinais sonoros, os Policiais Militares saíram em sua perseguição e o alcançando na Av. Manhuaçu, o abordaram.

Após ser abordado, o DENUNCIADO se identificou para os Policiais Militares com o nome de SANDRO DUTRA SENA e apresentou a Carteira de Identidade MG-19523.232, datada de 16/10/2018, em nome de SANDRO e com a sua fotografia, que se apurou ser falsa, conforme se observa e constata através do laudo documentoscópico de fls. 124.

Quando realizaram revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram em seu poder a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) e ao realizarem buscas no interior do veículo que ele conduzia, encontraram e apreenderam uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais) com o n. D A 428955188, que se apurou ser falsa, conforme se constata através do laudo pericial de fls. 125/129 uma "bucha" da droga ilícita conhecida por "MACONHA" e uma "pedra" da substância ilícita conhecida por "CRACK", conforme se observa do laudo de fl. 131.

É de mencionar que os Senhores Peritos no laudo de fis. 125/129, concluíram que o meio utilizado para a falsificação da nota de R$ 20,00 (vinte reais) "não é grosseiro", sendo capaz de iludir o meio circulante do ponto de vista do usuário comum dependendo da pessoa que a recebe e da luminosidade do ambiente, que pode dificultar a percepção de quem a está recebendo.

Ao pesquisarem a procedência do veículo que JEFFERSON conduzia através do número do seu motor, os Policiais Militares constataram que se tratava de um carro produto de roubo e que a sua placa verdadeira era a de n. ODD-6053 e não a que ele ostentava.

Realizada perícia no veículo Renault Sandero, constataram os Senhores Peritos que além da substituição da placa original pela de n. HJD 3596, o veículo também apresentava a numeração original do seu chassi n. 93YBSR7UHCJ116378 lixada e sobre ele implantado o número falso 93YBSR7UHCJ152931, conforme se observa do laudo pericial de fls. 132/140.

Através da CERTIDÃO de fis. 85 e dos documentos que a acompanham constata-se que o DENUNCIADO responde a três Ações Penais que estão tramitando, uma Ação Penal que está suspensa e respondeu a um Termo Circunstanciado e a quatro

Ações Penais que se encontram arquivadas e uma Ação penal baixada, além de uma Guia de Execução Criminal e um mandado de prisão expedidos em seu nome A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nas peças de informação juntada aos autos, das quais fazem parte o auto de apreensão de fls. 10/11, os laudos periciais de fls. 125/129, 132/140 e 131, além do BU 36454114 de fls. 141/143. [...]

Assim,
quanto ao pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 23/27), auto de apreensão (folhas 10/11), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga (folha 12); laudo de exame químico (folha 131); laudo unificado (folha 117); laudo pericial documentoscópico (folhas 121/124 e 125/129); laudo pericial de identificação veicular (folhas 132/140), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo,
restando hígida a condenação pela prática do crime de receptação
.

Inicialmente, destaco que o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial (folha 18), disse que não tinha conhecimento que o carro tinha restrição de furto/roubo, e que desconhecia as drogas encontradas em seu carro. Contudo, confessou que estava usando documento falso alegando que "quer ter apenas uma vida normal". Por fim, disse que adquiriu tal veículo de uma pessoa de nome Wagner pela quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede judicial (folha 25), o acusado reiterou a negativa da prática delitiva quanto ao crime de receptação e de posse de drogas para uso próprio, tendo confessado apenas o uso de documento falso. Na ocasião, afirmou o seguinte:

[...] QUE nega os fatos narrados na exordial; que a droga encontrada não era do interrogado: que o documento era do interrogado mesmo e o carro era do interrogado e o comprou por R$10.000,00: que tinha ciência que o documento era falso, pois estava foragido e queria uma mudança de vida na sociedade; que não sabe onde os policiais acharam a droga, que é usuário de maconha; que comprou o carro na OLX e mandou mensagem para o dono do carro e ele foi na residência do interrogado, mas não tinha ciência que o carro era roubado; que comprou o carro pela metade do preço, mas não suspeitou que o carro era roubado, pois verificou a placa do carro e estava tudo certo e não tinha restrição: que o dinheiro era para entregar pra a mãe pagar o aluguel e foi sua tia quem deu; que estava com o carro há 3 ou 4 meses; DADA A PALAVRA AO IPMP, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que sabia do mandado de prisão em aberto; que trabalhava na distribuidora de gás; que pagou o carro à vista e não fez empréstimo e estava guardando dinheiro; que não pegou o documento e o vendedor ia entregar antes de um mês, mas depois sumiu e não mais respondeu as mensagens; que duvidou depois por ter o vendedor sumido, mas como consultou o carro e viu que estava tudo certo e não tinha ciência que o carro era roubado [...]

As testemunhas, por outro lado, apresentaram informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

O PM Vinicius Gomes, em Juízo (folha 24), afirmou o seguinte:

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE FOI UMA INFORMAÇÃO DE QUE TINHA UM carro que ia fazer recolhe do tráfico; que de posse da informação, visualizaram o veículo informado e o veículo se evadiu e perto do valão fizeram a abordagem; que primeiramente o réu passou um nome falso e salvo engano, ele estava com RG falso; que foi feita a consulta na polícia de Minas Gerais viram que o RG era falso; que posteriormente viram que o carro era clonado com indícios de adulteração; que não conhecia o réu e somente ouviu falar que era chefe do tráfico; que é cursado na área de veículos adulterados pela PF e viu que o carro era adulterado; que a placa era de outro veículo que estava legal; que a placa do carro correspondia ao modelo, cor; que não lembra o que o réu disse sobre o carro, mas disse que o veículo era dele e que tinha comprado; que não lembra se encontraram drogas no carro; que o réu tentou fugir quando deram voz de prisão; que a identidade tinha indícios de ser adulterada e em consulta viram o nome verdadeiro dele e aí ele confirmou seu nome verdadeiro e tentou fugir; que confirma seu depoimento de fis. 06/07 do IP; que não se recorda se o réu falou algo sobre o dinheiro encontrado. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que um cidadão comum não conseguiria verificar adulteração, mas quem vai comprar deveria olhar o número de autenticação do veículo [...]

No mesmo sentido foi o depoimento do PM Vitor Ribeiro Vieira, que, em Juízo (folha 23), afirmou o seguinte:

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE tinham informação de um veículo e que a pessoa que estava no veículo era envolvido no tráfico da região; que avistaram o veículo e deram voz de parada e o réu acelerou um pouco e ligaram o giroflex e a sirene e o réu parou; que o réu apresentou uma CNH que não era a dele e o carro estava com a placa clonada, após verificarem o chassi, não correspondia com o número do documento; que não conhecia o réu e somente havia ouvido falar; que acredita que tinha dinheiro no carro e uma nota com indício de falsificação; que não se recorda se foi encontrado drogas no carro; que o documento apresentado pelo réu tinha uma foto do réu, mas o nome não era dele e o documento era falso; que confirma suas declarações prestadas perante a autoridade policial de fls. 08/09 do IP; que a acredita que o réu pode ter falado posteriormente que comprou o carro por R$10.000,00 após terem verificado que a placa não correspondia ao número do motor e que era veículo clonado. [...]

Assim, constata-se que
a versão do acusado quanto à ignorância da ilicitude do veículo não se mostra crível
, uma vez que
não obedeceu a ordem de parada
.

Ademais,
destaco que o recorrente afirmou em seu interrogatório que comprou o carro pela metade do preço e que o vendedor não lhe entregou o documento, se comprometendo a entregá-lo em de 30 dias. Contudo, o acusado não se preocupou em saber o nome do vendedor ou o seu endereço, o que torna inverossímil sua versão.

Ressalto, ainda, que
o apelante sequer procurou regularizar o veículo no órgão competente, mesmo estando na posse do carro por 3 ou 4 meses, conforme consta em seu interrogatório
. Por fim, destaco que
o acusado portava documento falso e o apresentou, conforme consta em sua confissão
.

Quanto ao crime de receptação, é imprescindível destacar que o apelante não trouxe aos autos qualquer explicação plausível de modo a justificar a posse do celular. Nesse sentido, restou consagrado na jurisprudência a obrigação daquele que detém a posse do objeto produto de crime de justificar, mediante prova, a natureza dessa posse:

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021) (AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Deste modo, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constato que
restou comprovado que Jefferson praticou o crime previsto pelo artigo 180, caput, do Código Penal, de modo que resta impossível acolher o pleito absolutório
.

Contudo,
quanto ao crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, constato que, de fato, o acusado deve ser absolvido
, uma vez que este negou a posse das drogas e, ainda, que ambos os policiais militares envolvidos afirmaram, em sede judicial (folhas 23 e 24), que
não se recordam se foram encontradas drogas no veículo, de modo que inexiste prova apta a comprovar a prática do crime supracitado, motivo pelo qual absolvo o acusado por insuficiência de provas
.

Mesmo que inexista impugnação quanto ao ponto, verifico que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena do acusado.

Artigo 180,
caput
, do Código Penal:

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma delas como desfavorável ao acusado, motivo pelo qual a pena-base foi corretamente fixada em seu valor mínimo-legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que mantenho a pena
definitiva
fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Artigo 304, do Código Penal:

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma delas como desfavorável ao acusado, motivo pelo qual a pena-base foi corretamente fixada em seu valor mínimo-legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Incidiram a atenuante da confissão espontânea e agravante de reincidência, motivo pelo qual o julgador promoveu, corretamente, a compensação entre ambas.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual mantenho a pena
definitiva
fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Assim, realizando-se o somatório das penas, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Mantenho a fixação do regime inicial
semiaberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, uma vez que o acusado é reincidente, o que impede a fixação de regime mais brando.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para absolver o acusado da prática do crime previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, por insuficiência de provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Desembargador para conhecer e conceder parcial provimento ao presente recurso.